Tribunal: TJMT
Processo: 1022927-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022927-62.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: WELLINGTON SILVA ROCHA
PACIENTE: LUCIMARA DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCIMARA DE LIMA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop – Juízo das Execuções Penais –, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do Executivo de Pena no 2000495-68.2019.8.11.0064 (SEEU).
Em síntese, o impetrante narra que “a paciente encontra-se recolhida na DMPJC de Sinop/MT, desde o dia 28/10/2020, por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo de Rondonópolis/MT”, considerando “que a paciente deixou de cumprir as condições do regime semiaberto: (mudou-se para o município de Sinop/MT), sem comunicar o juízo”.
Sustenta que a paciente faz jus à “substituição da prisão preventiva pela prisão cautelar domiciliar”, visto que, além de “suas condições pessoais favoráveis”, possui 5 (cinco) filhos melhores de idade – um, inclusive, na fase de amamentação –, os quais dependem exclusivamente dos seus cuidados.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para substituir “a prisão preventiva por prisão domiciliar”.
Os autos vieram-me conclusos às 11:25hs.
É o necessário.
Decido
Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, por tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.
Destaca-se que, no caso, a paciente encontra-se segregada sob título judicial justificador de cárcere definitivo, e não preventivo, ou seja, não se trata de decretação de custódia preventiva.
No dia 4.11.2020, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
“A condenada Lucimara de Lima, por intermédio de seu Advogado, requer a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que possui 05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos que necessitam de seus cuidados (mov. 14.1).
Em que pese os judiciosos argumentos da Defesa, não merece guarida. Vejamos.
Nos termos do artigo 117 da LEP, a concessão da prisão domiciliar é possível apenas para aqueles reeducandos que cumprem pena em regime aberto, desde que preencham qualquer dos requisitos expressamente previstos [...]. No entanto, a jurisprudência pátria, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para reeducandos que cumprem pena em regime fechado, nos casos de “reeducando portador de doença grave”, QUANDO COMPROVADA a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional, onde encontra-se segregado, tratando-se, portanto, de requisitos cumulativos.
No caso - sub examine -, é evidente que a apenada não se enquadra nas hipóteses alhures, visto que fora condenada em regime fechado, bem como não há nos autos informações se padece de alguma doença grave com impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional.
Ainda, não há que se falar na aplicabilidade do artigo 318 do CPP, ante do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos n. 3886-07.2015.811.0064, oriundo da Comarca de Rondonópolis/MT, que originou este executivo de pena, pois trata-se de condenada definitiva e não provisória.
8 - Além disso, em que pese a tenra idade de seus filhos, em especial o menor Paulo Victor Lima dos Santos, de apenas 01 ano e 05 meses de idade, bem como da importância da amamentação e da presença da figura materna, não restou comprovado nos autos de que a apenada é a "única responsável pelos cuidados dos filhos menores de idade", valendo ressaltar que, s.m.j., os menores encontram-se sob os cuidados de sua irmã, quando não, sob os olhares da vizinha de sua irmã, demonstrando, desse modo, não ser a única responsável pelos cuidados dos infantes.
Outro fato que deve ser levado em consideração para o indeferimento do pleito é justamente a desídia da apenada com a Justiça Criminal, visto que esta, em 15.07.2015 (p. 26/29 - mov. 1.3), já fora beneficiada com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, condicionada a uma única condição de "permanecer no endereço fornecido como sua residência pelo período em que perdurar a medida de prisão domiciliar", contudo, agindo com total desrespeito às suas obrigações perante a Justiça, mudou-se de domicílio sem comunicar o Juízo de Rondonópolis/MT, situação esta que gerou a expedição de mandado de prisão, ordenado pelo Juízo sentenciante (p. 07/10 - mov. 1.1).
Não obstante, é bom que se diga que se não fosse a denúncia de que em uma residência estava havendo um desentendimento familiar entre duas irmãs, ocasião em que a guarnição da PM se deslocou até o local e constatou que uma das envolvidas - no caso a condenada -, havia contra si mandado de prisão em aberto, certamente a apenada estaria livre como se não devesse nada para a Justiça, podendo inclusive frustrar a execução de sua reprimenda, pois não haveria informações nos autos acerca do seu paradeiro.
Ante o exposto, em consonância com o Promotor de Justiça, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar requerido pelo causídico em favor da apenada LUCIMARA DE LIMA.”
Conquanto “a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, flexibilidade ao disposto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, admitindo que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal”, o instituto “da prisão domiciliar não pode ser banalizado e concedido indistintamente a qualquer genitora de menor impúbere” (TJMT, Agr. 171892/2014, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 25/07/2017).
No caso, não obstante a situação da paciente, demonstrada pelas fotografias acostadas aos autos, mostra-se temerário acolher o pedido liminar [em regime de plantão], especialmente ao se considerar o registro de descumprimento de prisão domiciliar anteriormente concedida em favor da paciente – “permanecer no endereço fornecido como sua residência pelo período em que perdurar a medida de prisão domiciliar”.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.